Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730252-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RODRIGO PEREIRA DE DEUS PACIENTE: RODRIGO PEREIRA DE DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a instrução do feito (ID 19502996). Brasília, 10 de setembro de 2020 17:06:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora